Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746027-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Manuel do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de sentença processo no 0735416-70.2024.8.07.0003, movido em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., que assim decidiu: “É necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, o que no caso, não ocorreu. Retornem os autos à suspensão.” O agravante sustenta que, no processo originário no 0730320-45.2022.8.07.0003, ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em seus contracheques, que deveriam ter cessado em 2019, mas continuaram a ocorrer sobre sua aposentadoria. Alega que, após a produção de provas, foi concedida tutela de urgência na sentença proferida pelo MM. Juiz Marcos Vinícius Borges de Souza, determinando que o agravado se abstivesse de realizar novas cobranças indevidas referentes aos contratos no 147590689 e 147697769, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Afirma que, embora tenha sido interposto recurso de apelação pelo agravado, este não foi instruído com pedido de efeito suspensivo, razão pela qual o prazo para retirada dos descontos em folha já havia se esgotado. Em razão disso, o agravante ingressou com cumprimento provisório de sentença, requerendo o envio de ofício ao Senado Federal para cessação dos descontos e a penhora, via SISBAJUD, do valor da multa arbitrada. Sustenta que a decisão de id no 223165587 foi omissa quanto ao pedido de penhora dos valores referentes à multa já aplicada, tendo sido opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e improvidos. Em razão disso, foi interposto agravo de instrumento no 0717221-12.2025.8.07.0000, que foi conhecido e provido por esta Egrégia Turma, determinando expressamente a aplicação da multa cominatória e a imediata expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD. O agravante argumenta que, mesmo diante da decisão colegiada que determinou o bloqueio imediato, o juízo de origem condicionou a medida ao trânsito em julgado do recurso, o que entende ser indevido, pois o recurso não possui efeito suspensivo e encontra-se em fase de embargos declaratórios. Requer, assim, a concessão da tutela para que seja oficiado o juízo de primeiro grau, determinando o imediato bloqueio de valores na conta bancária do agravado, via SISBAJUD, independentemente do trânsito em julgado do processo no 0717221-12.2025.8.07.0000. Preparo no ID 77534665. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator